Tribunal: STF
Processo: Rcl 48458
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos (art. 1.042 do CPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. Precedentes. 4. Usurpação competência. Não ocorrência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.